Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. LEI No 9.873/1999. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. APLICAÇÃO POR ISONOMIA.
1. Em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a prescrição intercorrente de processo administrativo prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica às ações punitivas promovidas por Estados e Municípios. Precedentes STJ.
2. À falta de prazo específico regulamentado, é razoável adotar por isonomia o prazo de 5 anos previsto no Decreto Federal no 20.910/1932.
3. Deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em que o recurso administrativo interposto contra a multa aplicada aguardou decisão por cerca de 7 anos, sem que qualquer outra providência fosse tomada.
4. Recurso conhecido e não provido.